Tribunal: TJMT
Processo: 1031597-92.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031597-92.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0036-58 (APELANTE), WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - CPF: 172.465.468-39 (ADVOGADO), CARLOS DE MELLO LOGULO - CPF: 133.035.545-87 (APELANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS DE MELLO LOGULO - CPF: 133.035.545-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – VEÍCULO RECOLHIDO EM PÁTIO PARTICULAR – APREENSÃO DETERMINADA A PEDIDO DO CREDOR – NÃO APLICAÇÃO DO CTB – RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que “o pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e conservação de veículo alienado fiduciariamente em pátio privado em virtude de cumprimento de decisão judicial em ação movida pelo credor, por se tratar de obrigação propter rem, é de responsabilidade do credor fiduciário, quem detém a propriedade do automóvel objeto de contrato garantido por alienação fiduciária”.

2. Não há falar em limitação da cobrança pelo período de trinta dias (art. 262) ou seis meses (art. 271, §10º), tendo em vista que o recolhimento ao pátio particular do ora recorrido deriva de demandas ajuizadas pelo credor fiduciário, e não por infrações de trânsito, o que afasta a incidência do antigo artigo 262 e atual artigo 271, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1031597-92.2022.8.11.0041 interposto por NOVA RL SERVIÇOS E TRANPORTE RODOVIÁRIO LTDA em face de BANCO BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA após sentença proferida em “ação de cobrança c/c obrigação de fazer”.

Prolatada a sentença que consta no ID. 198937734 o juízo a quo, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial pela autora NOVA RL SERVIÇOS E TRANPORTE RODOVIÁRIO LTDA e, com isso: (i) condenou a parte Requerida BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, ao pagamento das diárias de estadia referente ao armazenamento do veículo, desde sua remoção no dia 03/10/2019 no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), limitado ao prazo de 06 meses (Art. 271, §10º do CTB), mais o valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), referente ao serviço de guincho prestado para remoção do veículo, em fase de liquidação de sentença, acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária desde a entrada do veículo no pátio da parte Autora; (ii) condenou a Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação (artigo 85, §2º do Código de Processo Civil).

Em suma, a apelante requer no id. 198937736 a reforma da sentença, reconhecendo a inaplicabilidade do Código de Trânsito e condenando o Recorrido a arcar com as despesas de estadias e serviço de guincho, compreendidas entre a data da remoção do veículo nas dependências do pátio até a data da efetiva retirada, condenando-o na obrigação de fazer consistente em remover o veículo das dependências do pátio do Recorrido no prazo de 15 dias contados da prolação do v. acórdão, além dos honorários sucumbenciais e do pagamento das custas despendidas.

Contrarrazões no id. 198937768.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1031597-92.2022.8.11.0041 interposto por NOVA RL SERVIÇOS E TRANPORTE RODOVIÁRIO LTDA em face de BANCO BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA após sentença proferida em “ação de cobrança c/c obrigação de fazer”.

A sentença proferida pelo juízo a quo julgou procedentes os pedidos formulados na inicial pela autora NOVA RL SERVIÇOS E TRANPORTE RODOVIÁRIO LTDA e, com isso: (i) condenou a parte Requerida BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, ao pagamento das diárias de estadia referente ao armazenamento do veículo, desde sua remoção no dia 03/10/2019 no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), limitado ao prazo de 06 meses (Art. 271, §10º do CTB), mais o valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), referente ao serviço de guincho prestado para remoção do veículo, em fase de liquidação de sentença, acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária desde a entrada do veículo no pátio da parte Autora; (ii) condenou a Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação (artigo 85, §2º do Código de Processo Civil).

Pois bem.

Depreende-se da peça recursal que a apelante requer a reforma da sentença, reconhecendo a inaplicabilidade do Código de Trânsito e condenando o Recorrido a arcar com as despesas de estadias e serviço de guincho, compreendidas entre a data da remoção do veículo nas dependências do pátio até a data da efetiva retirada, condenando-o na obrigação de fazer consistente em remover o veículo das dependências do pátio do Recorrido no prazo de 15 dias contados da prolação do v. acórdão.

Nestes termos, a razão recursal cinge-se em apreciar a incidência ou não do Código de Trânsito Brasileiro e consequentemente da limitação de seis meses quanto ao pagamento das diárias de estadias.

Analisando detidamente os autos, especialmente o id. 198937676, constata-se que o fato ensejador da remoção ao estabelecimento privado da recorrente ocorreu em razão da determinação judicial proferida no processo n. 1014277-39.2016.8.11.0041, a pedido da proprietária fiduciária do bem, devendo ser atribuído todo o custo do procedimento à apelada/ré.

É cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que “o pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e conservação de veículo alienado fiduciariamente em pátio privado em virtude de cumprimento de decisão judicial em ação movida pelo credor, por se tratar de obrigação propter rem, é de responsabilidade do credor fiduciário, quem detém a propriedade do automóvel objeto de contrato garantido por alienação fiduciária”. Vejamos.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 1. DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADIA DOS VEÍCULOS EM PÁTIO PARTICULAR. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. OBRIGAÇÃO EM RAZÃO DA COISA. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, "o pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e conservação de veículo alienado fiduciariamente em pátio privado em virtude de cumprimento de decisão judicial em ação movida pelo credor, por se tratar de obrigação propter rem, é de responsabilidade do credor fiduciário, quem detém a propriedade do automóvel objeto de contrato garantido por alienação fiduciária" (AgInt no REsp n. 1.817.294/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 26/4/2021).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.442.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

Portanto, o credor fiduciário é o responsável pelos débitos oriundos do recolhimento de veículos em pátio privado, em decorrência de sua apreensão por força do inadimplemento do devedor fiduciante, sobretudo porque nos contratos com cláusula fiduciária a propriedade do bem é do credor, ao passo que o devedor detém tão somente sua posse direta.

Ato contínuo, no caso dos autos, não há falar em limitação da cobrança pelo período de trinta dias (art. 262) ou seis meses (art. 271, §10º), tendo em vista que o recolhimento ao pátio particular do ora recorrido deriva de demandas ajuizadas pelo credor fiduciário, e não por infrações de trânsito, o que afasta a incidência do antigo artigo 262 e atual artigo 271, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADIA DO VEÍCULO EM PÁTIO PARTICULAR. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ÔNUS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LIMITAÇÃO DE COBRANÇA A TRINTA DIAS. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "O pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e conservação de veículo alienado fiduciariamente em pátio privado em virtude da efetivação de liminar de busca e apreensão do bem, por se tratar de obrigação propter rem, é de responsabilidade do credor fiduciário que é quem detém a propriedade do automóvel objeto de contrato garantido por alienação fiduciária" (AgRg no REsp 1.016.906/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 7.11.2013, DJe de 21.11.2013).

2. A limitação a trinta dias do valor devido pelo credor fiduciário ao proprietário de pátio privado responsável pela guarda e conservação do veículo apreendido, em cumprimento a ordem judicial, além de não encontrar previsão legal, tendo em vista que a limitação prevista no art. 262 do CTB somente se aplica em caso de apreensão decorrente de penalidade imposta por infração de trânsito, configuraria enriquecimento sem causa da instituição financeira, a qual se beneficiaria do serviço sem nenhuma contraprestação.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 910.776/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 7/12/2018.)

Diante disso, merece provimento o apelo da parte recorrente, a fim de ser reformada parcialmente a sentença, retirando a limitação de 06 meses imposta no artigo 271, §10º, do Código de Transito Brasileiro, devendo a instituição financeira, ora apelada, efetuar o pagamento das estadias do veículo apreendido pelo tempo integral de permanência nas dependências do pátio, até a data de sua retirada, que deve se dar no prazo máximo de 15 dias a contar da data da publicação deste acórdão, mantendo a sentença nos demais termos.

Esse entendimento também encontra ressonância na jurisprudência deste tribunal.

AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESPESAS DE REMOÇÃO E GUARDA DE VEÍCULO DEPOSITADO EM PÁTIO PRIVADO -– ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL ADVINDA DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - RESPONSABILIDADE DA CREDORA FIDUCIÁRIA - PRECEDENTES DO STJ - LIMITAÇÃO DE COBRANÇA PELO PERÍODO DE 6 MESES - ART. 271, §10, CTB - INAPLICABILIDADE - GUARDA DO VEÍCULO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRIVADO - OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PROPTER REM - APREENSÃO DO VEÍCULO QUE NÃO SE DEU POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que o credor fiduciário é parte legítima para responder por débitos oriundos do recolhimento de veículos em pátio privado por decorrência de sua apreensão por força de inadimplemento do devedor fiduciante.

Restou incontroverso que o veículo apreendido e depositado ao pátio da autora/apelante estava alienado fiduciariamente ao banco apelado.

Assim, é indiscutível que a responsabilidade pelo pagamento dos encargos administrativos decorrentes da apreensão ou custódia do veículo é do proprietário do bem. Anote-se que nos contratos com cláusula fiduciária a propriedade do bem é do credor fiduciário, ao passo que o devedor fiduciante detém apenas sua posse direta.

Em outras palavras, por ser o credor fiduciário o proprietário do veículo dado em garantia, a ele cabe a responsabilidade pelo pagamento das despesas de estadia decorrentes do recolhimento do bem pelo órgão ou entidade apreendedora, independentemente de ter ou não participado da relação jurídica estabelecida entre a autoridade policial e a apelante.

Consoante entendimento proveniente do C. STJ, tanto pela Ministra Maria Isabel Gallotti, em decisão monocrática proferida em 19.12.2023, no Agravo em REsp. nº. 2439234/SP, quanto pelos Ministros Raul Araújo, datada de 29.03.2023, no REsp. 2057358/SP, e Marco Aurélio Bellizze, de 31.08.2023, no REsp. 1996116-SP, “a limitação das despesas de remoção e diárias de estadias a seis meses deve ser afastada, posto que o recolhimento do veículo ao pátio não se deu em virtude de penalidade por infração administrativa, mas sim, por conta de cumprimento de liminar de busca e apreensão deferida em ação proposta pelo credor fiduciário, devendo a instituição financeira efetuar o pagamento das estadias e guincho pelo tempo integral de permanência nas dependências do pátio”, hipótese que aplica-se ao caso em análise.

Recurso provido.

(N.U 1039682-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente recurso, reformando a sentença de piso e retirando a limitação de 06 meses imposta no artigo 271, §10º, do Código de Transito Brasileiro, devendo a instituição financeira, ora apelada, efetuar o pagamento das estadias do veículo apreendido pelo tempo integral de permanência nas dependências do pátio até a data de sua retirada, que deve se dar no prazo máximo de 15 dias a contar da data da publicação deste acórdão, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024